Tribunal: STF
Processo: AI 452966
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   ARTIGO 33 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
1.      Juros moratórios e compensatórios não incidem durante o
   transcurso do período de parcelamento previsto no artigo 33 do
   ADCT da Constituição do Brasil.
2.      Somente são cabíveis os juros
   moratórios na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no
   pagamento do parcelamento previsto no artigo 33 do ADCT.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se dá provimento para que
   a parte dispositiva do recurso extraordinário seja lida "[a]ssim,
   conheço em parte do recurso extraordinário para afastar os juros
   moratórios durante o período do parcelamento previsto no art. 33
   do ADCT, sendo, entretanto, devidos juros moratórios nas parcelas
   pagas em atraso, quando caracterizada a inadimplência da Fazenda
   Pública".